Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-88.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO PARA 1/6. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
3. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, não havendo que falar em atipicidade da conduta.
4. Mantém-se a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes do TJDFT e do STJ.
5. Ausente motivação idônea e concreta para aplicar fração superior, reduz-se para 1/6 (um sexto) a exasperação das penas de ambos os crimes, em face da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, por ser proporcional à pena-base aplicada. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.